Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA PARCIAL. RETIRADA DE SÓCIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA DISSIDENTE PELOS PREJUÍZOS HAVIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES SACADOS APÓS O MANEJO DA AÇÃO. CANCELAMENTO DO ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRETENSÕES AUTORAIS E RECONVENCIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DAS VERBAS. APELO DA AUTORA/RECONVINDA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DOS RÉUS/RECONVINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. PARÂMETROS. QUANTIDADE E QUALIDADE DO PEDIDO. VERBA ARBITRADA E RATEADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL (CPC, ARTS. 85, § 2o, E 86). RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES. DESPROVIMENTO.
1. Aviado o recurso de apelação após o implemento do prazo quinzenal legalmente assinalado, observada a fórmula de cômputo vigorante, deixa de suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, obstando que seja conhecido na conformidade da ritualística procedimental (CPC, art. 1.003, §5o).
2. Aviados pedidos cumulados, acolhido em parte somente um dos pleitos, implicando a subsistência de sucumbência recíproca mas desproporcional das partes, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre os litigantes mediante ponderação quantitativa (volume do pedido) e qualitativa (expressão pecuniária do pedido), de molde a ser alcançado justo e adequado balanço entre o assimilado e refutado, repercutindo na distribuição dos encargos sucumbenciais (CPC, art. 86).
3. Caracterizada sucumbência recíproca proporcional, o rateio das verbas de sucumbência não pode ser levado a efeito mediante ponderação tão somente do conteúdo pecuniário da pretensão globalmente formulada, notadamente se encartara pedido de indenização de dano moral, pois mensurado de forma equitativa, devendo serem ponderadas a quantidade e a qualidade dos pedidos, vedada a compensação da verba honorária segundo a nova regulação legal (CPC, arts. 85, § 14, e 86).
4. Encerrando a ação pretensão de natureza constitutiva e condenatória e acolhido parcialmente apenas o pedido constitutivo, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora e da parte ré devem ser rateados e necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da causa, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados o êxito obtido, os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa (NCPC, art. 85, §2o, 86).
5. Apelação da autora não conhecida. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.